Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ver declarada a nulidade do auto de infração no S001903198, que resultou na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir em decorrência da prática do ilícito do art. 165 do CTB. O juízo de origem julgou procedente o pedido, sob o fundamento ter se consumado a prescrição da pretensão punitiva estatal. Insurge-se o DETRAN/DF, sustentando que o trâmite do processo administrativo foi regular. Aduz que o autor foi notificado da abertura do processo de suspensão após esgotados todos os meios de defesa na esfera administrativa e que, portanto, não ocorreu a prescrição punitiva. Requer, assim, a reforma da sentença, para afastar a prejudicial de prescrição e julgar improcedentes os pedidos autorais.
2. Inicialmente, cabe destacar que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, para infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, segue as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.
3. Por oportuno, vale destacar que o artigo 22 da Resolução N.o 182/2005 prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Já o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
4. Nos autos, consta a informação de que o recorrido foi notificado no momento da lavratura do auto de infração, em 04.01.2014 (ID 24462344, Págs.18 a 20) e depois notificado novamente em 13.01.2014 (ID 24462344, Pág. 15) da instauração do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Resolução 182/2005. Assim, tem-se como termo inicial do prazo prescricional a data de 13.01.2014, de forma que a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, logo, até o dia 13.01.2019.
5. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o processo administrativo em debate foi finalizado apenas em 01.10.2019 com a Decisão proferida pelo CONTRANDIFE negando provimento ao seu recurso (ID 24462344, Pág. 66), ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.
6. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais. Confira-se: (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e DISTRITO FEDERAL versus LEONARDO DA SILVA CIRILO; Acórdão 1253570, 07055788220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (JOSE PIRES DE SOUSA versus DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN; Acórdão 1251826, 07373578920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.